Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704052-47.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA APELADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO D E C I S Ã O Por meio da manifestação de ID 19539970, o Apelante/Autor requer a reconsideração da determinação contida no despacho de ID 19088967, em que esta relatoria determinou a conversão do feito em diligência para: “(...) a i. Secretaria expedir ofício à Administração Regional de Sobradinho do Governo do Distrito Federal (Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – CAP/SEDUH-GDF ou o órgão que se fizer competente), a fim de informar a esse Juízo - de acordo com o MDE (Memorial Descritivo de Regularização de Parcelamento), e da LUOS (Lei de Uso e Ocupação do Solo) - quanto à possibilidade de construção do portão objeto da presente ação, considerando a sua localidade paralela à Av. Aureliano, via de acesso à BR 020, ou seja, via pública de acesso. Deverá ser esclarecido por essa Administração a necessidade de sua anuência prévia, considerando a dúvida acerca de eventual prejudicialidade do sistema viário”. Aduz que “como a Administração Pública já examinou os projetos onde constam o portão de pedestres nos fundos do imóvel do autor e concedeu o alvará sem nenhuma ressalva, a única resposta que poderia fornecer ao questionamento de Vossa Excelência, até por uma questão de coerência, é de que não há nenhum impedimento legal à construção do referido portão de pedestres”. (ID 19539970 - Pág. 3) Registra que o Condomínio Alto da Boa Vista estaria, de fato, situado às margens da BR 020, porém o acesso aos imóveis não ocorreria diretamente pela BR, sendo que seria necessário sair da referida BR, pegar uma via de acesso lateral e depois passar pela portaria do próprio Condomínio. Cita os exemplos da Avenida W3 Sul e da Avenida Helio Prates em Taguatinga/DF para respaldar o seu pleito. É o necessário. Em que pesem seus argumentos, nada há de ser reconsiderado, senão vejamos. Consoante expus anteriormente, malgrado o i. Juízo tenha dispensado a expedição de ofício à Administração de Sobradinho/DF (ID 17096838 - Pág. 1), em razão das provas testemunhais e demais documentos apresentados pelas partes, naquela oportunidade, o Condomínio levantou razoável questionamento, uma vez que o projeto urbanístico teria sido aprovado pela Administração Pública considerando a legislação em vigor no que tange à circulação de veículos, acessibilidade, prevendo o acesso viário pela frente dos imóveis (Código de Edificações do DF e Decreto Lei 19.915/98). O argumento é de que a autorização de construção do portão no fundo do lote do Autor implicará em acesso direto à Avenida Aureliano, na qual, segundo projeto urbanístico, é a artéria principal da hierarquia viária interna ao parcelamento, fazendo a estruturação e articulação da malha urbana, integrando e conectando as localidades do entorno por meio da BR 020, classificada como via Estrutural Primária de Transporte Coletivo, ou seja, eixo rodoviário. Nesse quadro, diante das dúvidas e questionamentos levantados, razoável o esclarecimento da Administração Pública (Administração Regional de Sobradinho ou o órgão que se fizer competente). De mais a mais, os argumentos e exemplos apresentados não impressionam essa relatoria, notadamente diante dos riscos advindos da liberação do questionado acesso a um dos moradores, o que respaldaria a adoção do mesmo procedimento aos demais condôminos, reforçando a tese do Condomínio de riscos aos pedestres, segurança do Condomínio, bem assim em suposta violação às disposições legais do Distrito Federal. Logo, não encontro motivos para modificar a determinação de esclarecimento de relevante questão pela Administração Pública. Aguarde-se a aludida manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator